Tribunal: TJDFT
Processo: 0006805-31.2018.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. GRADAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. DESNECESSIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A autoria do ato infracional imputado ao representado está amparada pela palavra da vítima e pela prova testemunhal, suficientes para manter a sentença.
3. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade, de modo que não há, no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ordem obrigatória a ser observada, no que tange a gradação das medidas a serem impostas.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.